Tribunal: TJBA
Processo: 8002281-66.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002281-66.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: RAMIRO VIRGILIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LAERTE PEREIRA FONSECA, NAIANE SANTOS CARVALHO DORIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DO PASEP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRIDO DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA RESOLVIDA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPÓSITOS DO PROGRAMA PIS/PASEP. ALEGADO DESFALQUE POR PARTE DA CASA BANCÁRIA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO APELADO, EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. ÔNUS QUE COMPETIA AO POSTULANTE. SATISFAÇÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE VALOR A RESTITUIR. APELO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002281-66.2024.8.05.0216, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade da justiça, rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.